Tribunal: TJMT
Processo: 1021315-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADALTO BARBOSA DA SILVA (PACIENTE), MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA (IMPETRANTE), A. R. D. A. V. (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. O. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – PACIENTES QUE NÃO REGISTRAM OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS, SÃO RESIDENTES EM ENDEREÇO CERTO E EXERCENTES DE LABOR LÍCITO – APREENSÃO DE POUCO MAIS DE 100G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de pessoas que não aparentam ter periculosidade social, tampouco praticaram atos atentatórios à produção de provas ou no intuito de evitar de serem eventualmente responsabilizados criminalmente.

Logo, sendo os encarcerados primários, sem outros registros criminais, residentes em endereço certo no distrito da culpa, exercentes de trabalho lícito e inseridos em situação de flagrante com a apreensão de pouco mais de 100g (cem gramas) de pasta-base de cocaína, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação deles às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhes a chance de reverem seus atos e, quem sabe, optarem por não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade dos pacientes.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

ADALTO BARBOSA DA SILVA

MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por decretar-lhes a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois lastreada em argumentos genéricos e inerentes aos tipos penais, os quais não demonstram de modo satisfatório o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal; além de
nada discorrer acerca da ineficiência das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP,
violando, dessa forma, o art. 93, inc. IX, da CF/88 e desrespeitando a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que impõe a máxima excepcionalidade no decreto das custódias cautelares nesse momento de pandemia.

Lado outro, menciona que foram apreendidos pouco mais de 100g de narcótico, sem qualquer outro indicativo de que eram destinados à mercancia espúria, a evidenciar que
os flagrados são meros usuários e não traficantes
, o que torna desproporcional a manutenção deles em estabelecimento prisional, mormente porque são primários e residentes em endereço certo no distrito da culpa.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor deles, mesmo que fiquem com a liberdade condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 61585969 ao ID 61585972.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
61920952
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
64468986.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 65802998).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Adalto Barbosa da Silva e Mateus Pereira Duarte da Silva se encontram presos preventivamente por supostamente praticarem os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Ressai da prova pré-constituída que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas informando que na residência do suspeito Mateus havia intensa movimentação de pessoas, gerando fortes suspeitas da prática da mercancia espúria de entorpecentes, a polícia dirigiu-se até o lugar indicado e verificou o flagrado Adalto entrando no imóvel e saindo logo na sequência, indo em direção a uma feira situada no bairro São José, na comarca de Barra do Garças/MT, para onde uma guarnição se deslocou e supostamente visualizou-o entregando algo para o adolescente
Artur Rubens de Almeida Varela
, além de que, ao notar a presença da viatura, teria descartado algo ao solo.

Assim, os agentes públicos abordaram o menor, com o qual, em tese, localizaram 01 (uma) pedra de pasta-base de cocaína. Outrossim, encontraram o material descartado pelo encarcerado Adalto, o qual constataram tratar-se de outra pedra, um pouco maior, da mesma substância psicotrópica.

Na sequência, os investigadores dirigiram-se até o imóvel em que reside o flagrado Mateus, o qual, ao perceber a presença da polícia, teria corrido para o interior da moradia e entregado um produto para o menor
Carlos Gabriel Oliveira Morais
, que o acondicionou sob um colchão. E, em busca domiciliar, os policiais supostamente encontraram outras duas pedras de pasta-base de cocaína.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

Da análise da decisão combatida, depreende-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no art. 313, inc. I, do CPP, pois os crimes imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das sanções máximas previstas em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, em especial no auto de prisão em flagrante, nos termos de declarações, depoimentos e interrogatórios, e no termo de apreensão, os quais indicam o possível envolvimento dos flagrados com o comércio ilícito de narcóticos.

Por outro lado, no que se refere ao
periculum libertatis
, a d. autoridade tida por coatora justificou a imprescindibilidade da custódia provisória para o resguardo da ordem pública, diante das circunstâncias do flagrante e da apreensão de aproximadamente 300g (trezentos gramas) de pasta-base de cocaína.

Com efeito, é de conhecimento que há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
quantidade, a variedade e a natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos
constituem-se em fatores concretos para justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção da segurança pública, por revelarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a possível dedicação do suspeito ao cometimento reiterado do tráfico de drogas.

E, seguindo essa orientação, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017,
o Enunciado orientativo n.o 25
,
in verbis:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nessa toada, ao que se depreende das razões de decidir contidas na decisão objurgada, não há como considerá-la ilegal, absurda, desmotivada ou mal fundamentada, porquanto está lastreada em fatos e elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delciti
e no
periculum libertatis
, apresentando-se indispensável a medida extremada para o resguardo de toda a coletividade.

Entretanto, sem perder de vista que os delitos de tráfico de drogas constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros tantos delitos e contribuem sobremaneira para o aliciamento de novos usuários, o que, por si só, demonstra a gravidade das condutas delitivas supostamente cometidas pelos increpados; diante da natureza excepcional dessa espécie de prisão e das circunstâncias fáticas retratadas nos autos do remédio heroico analisadas em conjunto com os predicados pessoais positivos ostentados pelos encarcerados, entendo que
não se apresenta mais necessária a manutenção dos cárceres provisórios.

Isso porque, embora o d. magistrado singular tenha afirmado em sua decisão segregatícia que houve a apreensão de cerca de 300g de narcótico, o laudo preliminar indica que nas cincos unidades encaminhadas ao exame técnico constatou-se a presença de
105,03g de cocaína
(ID 61585972 - Págs. 66/67), substância psicotrópica esta que, conquanto seja de natureza altamente viciante e deletéria à saúde, não é tão expressiva a ponto de justificar a adoção da medida extremada, notadamente porque o paciente
Mateus Pereira Duarte da Silva
possui apenas
19 (dezenove) anos
e o paciente
Adalto Barbosa da Silva
conta com
33 (trinta e três) anos
, sendo ambos
residentes em endereço certo no distrito da culpa e exercentes de trabalho lícito.

Aliado a isso, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que, além do procedimento referente à prisão preventiva ora vergastada,
inexistem outras anotações penais tramitando em desfavor dos segregados, a sugerir que este é o primeiro envolvimento deles com o mundo da ilicitude.

Logo, há de se concluir que a situação concreta na qual os increpados estão inseridos não é tão expressiva a ponto de justificar a medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, mesmo porque cogitar a permanência em cárcere de pessoas que, aparentemente, não são dadas ao cometimento reiterado de delitos mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que vinculá-los ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais, que, da mesma forma que a prisão processual, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a eles a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidirem por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-los presos, correndo o risco de saírem do cárcere muito mais perigosos.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. ACUSADA NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. VIABILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis .

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, essa foi convertida em preventiva em razão da natureza e da quantidade das drogas - 50g (cinquenta gramas) de maconha e 100g (cem gramas) de cocaína -,
apreendidas por ocasião da tentativa de adentrar ao presídio em que seu companheiro estava segregado.

3. Muito embora o édito prisional indique a necessidade da imposição da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da menção à quantidade de droga apreendida, a decretação da prisão preventiva mostra-se desproporcional ao caso. Isso porque, não obstante a quantidade de droga apreendida não poder ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade da paciente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis, indicativas de que não se dedica a atividades delituosas, tampouco integra organização criminosa.

4. Ordem de habeas corpus concedida, determinando-se a revogação da prisão preventiva da paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art.

319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo singular, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas a presídios”
(HC 352.217/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 11/05/2018) – destaquei.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão dos pacientes às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
os increpados deverão ser advertidos
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição a suas liberdades ambulatoriais, nada obsta que sejam novamente recolhidos ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADALTO BARBOSA DA SILVA e MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA
, para SUBSTITUIR AS SUAS PRISÕES PREVENTIVAS por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição dos respectivos
alvarás de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para os pacientes permanecerem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020